Tribunal: TJSP
Processo: 1048482-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Duplicatas. Embargos. Rejeição em primeiro grau.

Justiça gratuita. Fase recursal. Manifesta dificuldade financeira temporária. Pagamento das custas relegado para o final do processo.

Ausência de intimação da apelante para manifestação sobre documentos juntados com réplica. Alegação de nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prejuízo não demonstrado.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Duplicatas. Embargos. Rejeição em primeiro grau.

Justiça gratuita. Fase recursal. Manifesta dificuldade financeira temporária. Pagamento das custas relegado para o final do processo.

Ausência de intimação da apelante para manifestação sobre documentos juntados com réplica. Alegação de nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prejuízo não demonstrado. Razões recursais que não infirmam a fundamentação da sentença. Aplicação do princípio de que não há nulidade sem prejuízo. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048482-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMOLD USINAGEM
INJEÇÃO PLÁSTICA LTDA-ME, é apelado INDUSTECNICA EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048482-92.2019.8.26.0002 -Voto no 44224
2
Voto no 44.224
Apelação no 1048482-92.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Romold Usinagem Injeção Plástica Ltda. - Me
Apelado: Industecnica Equipamentos Industriais Ltda.
AÇÃO MONITÓRIA. Duplicatas. Embargos. Rejeição em
primeiro grau.
Justiça gratuita. Fase recursal. Manifesta dificuldade financeira
temporária. Pagamento das custas relegado para o final do
processo.
Ausência de intimação da apelante para manifestação sobre
documentos juntados com réplica. Alegação de nulidade do
processo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prejuízo não
demonstrado. Razões recursais que não infirmam a fundamentação
da sentença. Aplicação do princípio de que não há nulidade sem
prejuízo. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação monitória, reportada a duplicatas.
A r. sentença rejeitou os embargos monitórios e constituiu título
executivo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048482-92.2019.8.26.0002 -Voto no 44224
3
Pela sucumbência, condenou a vencida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do
débito.
Apelou a ré-embargante com alegação em preliminar de nulidade do
processo por cerceamento de defesa, pois não foi intimada para se manifestar acerca
dos documentos juntados em réplica aos embargos monitórios.
Por fim, pugna pela concessão da gratuidade processual por não reunir
condições financeiras para arcar com o preparo necessário.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Pela análise dos instrumentos constitutivos da apelante pessoa
jurídica, é possível notar que ela é microempresa, depreendendo-se daí que o
patrimônio das pessoas físicas se confunde com o da pessoa jurídica, de tal
sorte que, para a obtenção da gratuidade judiciária, basta a declaração de que
não têm condições de pagar as custas processuais.
Precisa ser visto apenas como temporária a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048482-92.2019.8.26.0002 -Voto no 44224
4
solver as custas processuais para quem ainda preserva atividade econômica
regular. Somente se não houver bens que garantam o cumprimento da
sentença, pode-se ao cabo concluir pela outorga da gratuidade processual em
caráter definitivo.
A própria existência da presente ação já faz por si só presumir a
dificuldade financeira temporária de realizar o preparo, e deve-se o quanto
puder evitar obstáculo ao acesso às vias jurisdicionais.
Assim, impõe-se relegar para o final da demanda o pagamento
das custas do processo.
No mais, verifica-se dos autos que a r. sentença que rejeitou os
embargos monitórios fundamentou-se na ausência de prova dos fatos
alegados pela ré-embargante de que o bem por si adquirido junto à autora,
negócio que deu azo à emissão das duplicatas em pauta, teria apresentado
problemas de funcionamento, o que caracterizaria exceção de contrato não
cumprido por esta última.
No presente recurso, a ré-embargante sustenta a nulidade do
processo, porque não foi intimada para se manifestar dos documentos
juntados pela autora em réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048482-92.2019.8.26.0002 -Voto no 44224
5
A apelante não demonstrou, entretanto, qual prejuízo teria
sofrido com a ausência apontada e a situação trazida nas razões recursais em
nada interferiria na fundação da decisão de primeiro grau.
Como bem observou o d. Juízo “a quo”, a ré-embargante deveria
ter comprovado o mau funcionamento da máquina objeto da lide, o que não
fez, pois os documentos trazidos por ela são unilaterais e não possuem o
necessário valor probatório. Ademais, as correspondências eletrônicas
trocadas pelas partes não indicam se os defeitos apresentados pelo
equipamento após seis meses da transação seriam ocultos ou decorrentes de
mau uso.
Assim, tem-se que os documentos apresentados com a réplica
não foram considerados na fundação da r. sentença e não se configurou
nenhum prejuízo processual à apelante.
Em outros termos, nosso sistema positivo consagrou o princípio
de que não há nulidade sem prejuízo, de modo que a interpretação pretendida
pela apelante importaria reviver a época do formalismo inútil.
Daí porque merece prevalecer a r. sentença, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor do débito a fim de
remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido também na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048482-92.2019.8.26.0002 -Voto no 44224
6
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator